Tribunal: TJMT
Processo: 1006795-77.2018.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006795-77.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSA MARIA DA SILVA - CPF: 446.531.311-04 (APELADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA - CPF: 690.520.501-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (APELADO), Regiane Rabelo de Paula (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), Veridiana Francisca de Paula (APELANTE), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), VERIDIANA FRANCISCA DE PAULA - CPF: 142.262.191-04 (APELANTE), REGIANE RABELO DE PAULA - CPF: 743.838.841-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA POR ANOS. ESBULHO. TENTATIVA DE ADENTRAR AO IMÓVEL POR HERDEIRAS. DOMÍNIO. IRRELEVANTE EM POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

2- A ação é possessória, e não petitória (baseada em domínio), de maneira que a parte requerida deveria no mínimo descaracterizar (como parte ré) os requisitos do art. 561 do CPC, e não tentar evidenciar posse pela sua propriedade, que, via de regra, é irrelevante em ações da espécie, ou menos importante.

3- O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006795-77.2018.8.11.0006

APELANTE: REGIANE RABELO DE PAULA e VERIDIANA FRANCISCA DE PAULA

APELADO: ROSA MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGIANE RABELO DE PAULA e VERIDIANA FRANCISCA DE PAULA
contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse no 1006795-77.2018.8.11.0006 - 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ajuizada por
ROSA MARIA DA SILVA
, em que se julgou “
parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da Requerente Rosa Maria da Silva e demais herdeiros na posse da área de 30x12 = 360m2, parte ideal do imóvel registrado sob a matrícula no1.802, com área total de 950m2 e [...] improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré
” (id. 151999894).

A parte apelante afirma que
“o bem sob matrícula no 1.802, com área total de 950m2 era de propriedade do sr. FIRMO FRANCISCO DE PAULA, falecido na data de 02.06.1937 e, avô paterno de VERIDIANA FRANCISCA DE PAULA”.

Diz que
“a sra. Veridiana foi nomeada inventariante nos autos de inventário (id. 17951855; p. 24) em 2008 e, portanto, designada para representar o falecido em processos judiciais, prestar contas e conservar os bens, até que saia a partilha definitiva nos autos”.

Fala que,
“após a nomeação da Apelante como inventariante e herdeira do bem, a mesma tentou por diversas vezes e, de forma amigável, evitar que a Apelada tomasse o bem como se seu fosse, com o fito de dar fiel cumprimento à partilha estabelecida entre seus irmãos, no entanto, todas frustradas, vez que a família da Apelada se recusava a deixar o terreno. Uma das tentativas está reduzida a termo, conforme pode se observar no id. 27498803”.

Assevera que
“é controverso que a Apelada residiu no local por mais de 40 (quarenta anos), posto que INEXISTE prova que corrobore sua alegação. De primeira, a Apelada alega que ocupa um imóvel com área de 950m2 , quando no próprio auto de constatação é verificado uma ocupação de apenas 30x12, ou seja, 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), praticamente o triplo do tamanho alegado.”

Expõe que
“As supostas provas que comprovariam a posse, são as “inúmeras declarações de posse”, no entanto, apenas verificam-se a juntada de uma declaração sob o id. 16971351, o qual fora produzido de forma unilateral, de pessoa próxima à Apelada”.

Aduz que
“comprovantes de água, luz e IPTU, vejamos que foram juntados documentos totalmente ilegíveis (id. 18961874, 18961964), inclusive com endereço da Apelada diverso do qual alega estar em posse”.

Argumenta que,
“Quanto a alegação de que o móvel fora vendido aos genitores da Apelada, Excelências, um mero documento, um contrato, seria suficiente para comprovar suas alegações, inclusive de que teria vendido todo o imóvel de 950m2, conforme alegado na inicial. No entanto, o que se vê nos autos é uma clara tentativa de impedir a Apelante de exercer seus direitos de propriedade, tal qual usar, gozar, dispor e reaver o bem, ingressando com ação totalmente descabida e com o intuito de tentar permanecer em imóvel que não é de sua titularidade, tampouco possuidora”.

Relata que
“a titularidade da posse da Apelante é comprovada pelo formal de partilha sob id 17952802. A turbação se comprova com a notificação juntada sob id. 17951656, por meio da qual a Apelante tenta, de forma amigável, resolver o impasse acerca da ocupação indevida do imóvel pela Apelada, cumprindo, portanto, com os requisitos estabelecidos no art. 561, do Código de Processo Civil.”

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência da reintegração de posse (id. 151999895).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 151999898).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGIANE RABELO DE PAULA e VERIDIANA FRANCISCA DE PAULA
contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse no 1006795-77.2018.8.11.0006 - 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ajuizada por
ROSA MARIA DA SILVA
, em que se julgou “
parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da Requerente Rosa Maria da Silva e demais herdeiros na posse da área de 30x12 = 360m2, parte ideal do imóvel registrado sob a matrícula no1.802, com área total de 950m2 e [...] improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré
” (id. 151999894).

O pleito inicial da apelada foi de reintegração de posse do imóvel da rua Via dos Bandeirantes, Bairro D.N.E.R, 972, município de Cáceres – MT, com área total de 950,00m2 (novecentos e cinquenta metros quadrados), que sua mãe, Lourença Crisostomo, teria recebido em doação de Aloisio Coelho de Barros, posse que seria exercida há 40 anos.

Foi descrito que a propriedade está em nome de Firmo Francisco, sendo que, em outubro de 2017, filhos de seus herdeiros teriam adentrado no imóvel e destruído construções, cercando e plantando, além de ameaçarem, motivo do ajuizamento desta demanda.

Contrato de 29/10/2007 foi apresentado, em que Aloísio doa materiais e o imóvel a Lourença (id. 152001736), com devido reconhecimento de firma do doador.

Boletim de Ocorrência foi registrado em 24/10/2017, descrevendo fatos de 20/10/2017, tal como narrado na inicial (id. 152001737).

Memorial descritivo também foi juntado aos autos (id. 152001739).

Em defesa, as apelantes apresentaram BO registrado em 13/09/2018, aduzindo que a pessoa da Fabrício estaria no imóvel por invasão, e que as declarantes teriam se tornado titulares do bem na ação de inventário, em 2015, a partir de quando tentam reaver a posse, mas sempre impedidas por Fabrício (id. 151999756).

Pela matrícula 1.802, do CRI de Cáceres, depreende-se a propriedade do bem por Firmo Francisco de Paula (id. 151999757).

A apelante Veridiana é herdeira de Firmo, conforme descrito em inventário (id. 151999758), sendo sua neta, nos termos de sua certidão de nascimento (id. 151999758, p. 06), e é inventariante.

Determinada a realização de constatação, o oficial descreveu que a posse da apelada se daria em apenas 30x12, ou seja, 360m2 (id. 151999791, p. 04):

Realizada audiência, a testemunha Ana declarou que tem 73 anos; que, quando era criança, foi criada na região;
que se mudou com 11 anos
; que conheceu Veridiana naquela região, tal como Regiane; que a área sempre foi da família; que não se lembra da apelada Rosa;
que, antes, quem morava no local era Lourença e esposo
; que se mudou do local; que quando morou no local era vizinha da área da Veridiana, no bairro D.N.E.R; que na época não tinha número da casa ou nome de rua; que vai sempre para a localidade, pois tem terras na região; que não sabe de Lourença é mãe da dona Rosa.

A testemunha Leopoldo relatou que tem 70 anos; que mora próximo 1000 metros de Veridiana; que a localidade é da família dela; que conheceu eles com 10 anos de idade; que não conhece a apelada Rosa; que conheceu Lourença de vista; que conheceu Ramão;
que ele morou lá, de 3 a 4 anos; que Lourença e Ramão moraram numa casa de madeira de 3 a 4 anos
; que conheceu ele por pouco tempo; que não conhece Rosa ou Rosangela.

A testemunha Davi disse que conheceu Lourença e Ramão; que veio da cidade de São José dos 4 Marcos
com 7 anos de idade e eles já moravam no local
; que moravam na
Avenida Bandeirantes
, mas não sabe o número da casa; que quando eles faleceram a
casa ficou com a filha deles
; que esqueceu o nome dela; que Veridiana começou a morar na região a estes tempos atrás; que menina que ela cuida é casada com primo da testemunha; que
a irmã da apelada Rosa morava
lá; que ela foi embora e o esposo ficou no local;
que hoje quem mora é a apelada Rosa
;
que os pais dela moravam na região desde sempre;
que não sabe sobre conflitos; que não sabe o nome do pai e da mãe de Rosa; que não conversava com eles; que tinha medo do pai dela.

A testemunha Jorge afirmou que conheceu Lourença e Ramão; que tem 54 anos de idade e os conhece desde
os 6 anos de idade
;
que eles moravam na rua Bandeirantes, no local onde quem hoje está é a apelada Rosa
; que os via como
donos da casa
; que frequentavam quando crianças e
ela já morava ali
; que conhece a apelante Veridiana; que ela não morava na localidade; que passou a morar faz uns 20 anos; que quando conheceu Veridiana ela tinha uns 40 anos; que não tem amizade com ela; que o pai de Lourença doou para ela; que isso foi dito por Lourença e Ramão; que Veridiana não mora na região há 80 anos.

O informante Félix declarou que Veridiana nasceu na localidade; que tem 80 anos e, desde criança, foi criado junto com ela; que Rosa mora no local faz pouco tempo;
que antes, quem morava era Ramão
; que tem intrigas entre eles; que a casa da testemunha é próxima a casa de Veridiana; que o informante é irmão de Lourença;
que Lourença morou 3 anos no local onde Rosa mora atualmente
; que Lourença faleceu; que não tem contato com Rosa; que Rosa ‘virou a cara’ para o informante; que crê ser por causa da questão; que antes estava tudo bem; que isso aconteceu depois da primeira audiência;
que Ramão comprou barraco de tábua
e passou a trabalhar com Aloísio; que Aloísio era prefeito e mandou fazer casa de material,
onde está a questão agora
; que acha que Ramão pediu para Veridiana;
que Ramão comprou o barraco de tábua;
que ele era amigo da irmã Lourença.

Pois bem.

Do que se depreende das testemunhas e informante, a figura de Ramão e Lourença, pais da apelada Rosa, está diretamente vinculada ao imóvel em questão.

Por diversas vezes é declarado que moraram no imóvel em específico, da Avenida Bandeirantes, tendo os conhecido por anos. Davi, disse que Lourença e Ramão moravam no local desde que tinha 7 anos de idade. Félix declarou que Ramão comprou casa, que era de madeira, e, com ajuda de Aloísio, construiu casa de alvenaria. Leopoldo confirma que o casal morou no local, em casa de madeira. Jorge também afirmou que conheceu o casal quando tinha 6 anos, e que já moravam na Av. Bandeirantes. Ana disse que morou na região quando tinha 11 anos, e que o casal já residia ali.

Detalhes mais específicos sobre o imóvel foram favoráveis ao casal. Apesar de dizerem que Veridiana morou na REGIÃO, não há provas suficientes a afirmar que morou no imóvel em questão, especificamente, já que sua família era proprietária de diversos imóveis naquela localidade. Inclusive, diversos litígios judiciais ou extrajudiciais foram comprovados nos autos, em que os herdeiros de Firmo buscam a posse dos respectivos imóveis.

Outra questão é que o comodato, ou empréstimo do imóvel, por qualquer membro da família de Veridiana, não ficou comprovado.

Certamente que esta questão deveria ser demonstrada para se descaracterizar a posse da parte autora, o que colocaria a família dos proprietários como possuidores indiretos, mas não ficou comprovada nos autos.

O que se percebe é que a apelada Rosa continuou o exercício possessório de seus pais, Lourença e Ramão, morando diretamente, ou com ordens de cuidado, pela pessoa de Fabrício.

Isto foi afirmado pela própria parte apelante em contestação, em que se declarou que, após o falecimento da mãe da apelada Rosa, Sra. Lourença, a pessoa de Fabrício passou a residir no local por autorização da apelada, para “cuidar o local caso Veridiana tentasse retomar a sua posse”:

“
Após a morte de Lourença quem sempre ocupou o imóvel foi o FABRICIO de tal, ex-cunhado da autora que ela deixou como capanga para cuidar o local caso Veridiana tentasse a retomar a sua posse
.” (id. 151999754).

Fica fragilizado se afirmar que a apelante Veridiana poderia “retomar a sua posse”, já que não se demonstrou que a exerceu no imóvel em específico, ou que tenha autorizado a posse de Lourença e Ramão.

Ademais, não havendo detenção pelo casal, certamente que caberia a Rosa continuar a posse, cuidando do local, o que fez quando “deixou”, conforme palavras dos apelantes, Fabrício no imóvel e, atualmente, passou a exercer a posse diretamente.

Apesar da propriedade ter sido de outrem, o qual as apelantes são herdeiras, a presente demanda é possessória, e a posse é que deve ser comprovada.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de
usar, gozar e dispor da coisa
, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Os requisitos do art. 561 do CPC é que devem ser demonstrados, ante o rito especial da ação de reintegração de posse:

‘Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.’

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.
Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

A ação é possessória, e não petitória (baseada em domínio), de maneira que as apelantes deveriam no mínimo descaracterizar (como parte ré) os requisitos do art. 561 do CPC, e não tentar evidenciar posse pela sua propriedade, que, via de regra, é irrelevante em ações da espécie, ou menos importante.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

Apesar da divergência do tamanho do imóvel, tal questão foi dirimida na sentença e não foi alvo de insurgência da apelada, de modo que a reintegração na posse ficou restrita a 360m2, tal como constatado por oficial de justiça.

A posse ficou demonstrada pelos diversos elementos colhidos nos autos, e não apenas em “declarações unilaterais”, como afirmado no apelo. Simples oitiva das provas testemunhais dá conta da posse dos pais da apelada e, depois, da sua irmã, do cunhado Fabrício e, depois, da própria.

Os pais da apelada residiam no local, adquiriram casa quando ainda de madeira e construíram de alvenaria. Testemunhas, quando crianças, cresceram os vendo residindo no imóvel e, atualmente, têm conhecimento de que Rosa lá está, evidenciais claras de posse e continuidade da posse da descendente, ora autora.

O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO,
“o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior e também na transmissão inter vivos, como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, página 1062).

A turbação ou esbulho são evidentes, pois as próprias apelantes registraram boletim de ocorrência dizendo que “
tem tentado recuperar sua área
” (id. 151999756), e que Fabrício, a mando da apelada, tenta impedir. Ou seja, claramente intentaram contra a posse da apelada.

Uma das datas desta tentativa foi em 20/10/2017, conforme BO registrado por irmã da apelada, de maneira que os requisitos para a manutenção de posse foram comprovados, devendo a sentença ser mantida em sua íntegra.

Neste sentido:

“
RECURSO DE

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE

POSSE C/C PEDIDO LIMINAR –

PROCEDENCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃ DE NÃO COMPROVAÇÃO DA

POSSE DA AUTORA – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – COMPROVAÇÃO DA POSSE DA AUTORA SOBRE O IMÓVEL OBJETO DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 DEMONSTRADOS – FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo para ensejar a nulidade processual. Se dos autos restou comprovado a posse da autora/apelada e o esbulho praticado pelo requerido/apelante sobre o imóvel urbano em discussão (art. 561 do CPC/15) através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença monocrática que julgou procedente a lide. Não é cabível a discussão sobre a função social da posse em ação de reintegração de posse, onde não se discute se a propriedade não cumpre sua função social, mas apenas os requisitos para manutenção ou não da posse
.” (N.U 0025446-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“MANUTENÇÃO
DE
POSSE
–
PROCEDÊNCIA
– REQUISITOS DO ART. 561, CPC –PREENCHIDOS – OITIVA DE TESTEMUNHAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO
DESPROVIDO
. O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371, do referido diploma processual. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a
manutenção
da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
.
” (N.U 0000001-58.2002.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

An
te o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa, que se mantém com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023